Tribunal: TJSP
Processo: 2072188-25.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio tentado – Mandado de prisão cumprido 12 anos após sua expedição – Feito suspenso pelo art. 366 CPP e aguarda o retorno parcial dos trabalhos presenciais para dar sequência ao andamento - Paciente tecnicamente primário – Revogação da prisão preventiva e pedido de liberdade provisória - Cabimento de medidas cautelares alternativas à prisão - Ordem concedida.